Tribunal: TJMT
Processo: 1027632-29.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027632-29.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 105.766.146-53 (RECORRENTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇAS INDEVIDAS, AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS -
INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OU INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE DEMONSTRADA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 157102740, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos, nos valores de
R$

256,55 (duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)
e
R$ 23,90 (vinte e três reais e noventa centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, por entender que a mera cobrança não é capaz de ensejar o dever de indenizar quando não existentes outros elementos que demonstrem que o consumidor foi exposto à situação degradante na relação contratual.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão das reiteradas ligações de cobranças acerca de um contrato que nunca realizou. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante vinha recebendo diversas cobranças da reclamada, referente a um débito que nunca contratou.

Em consulta à casa lotérica, o autor foi informado acerca da existência de débitos com a demandada nos valores de R$256,55 (duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), que venceu no dia 18/06/2022, e R$23,90 (vinte e três reais e noventa centavos), com vencimento em 06/08/2022.

Contudo, o reclamante afirma desconhecer a origem da dívida, pois nunca contraiu nenhum plano junto à reclamada ou qualquer outro serviço capaz de gerar qualquer dívida de inadimplência como consumidor.

Por conta desta situação, o reclamante apresentou uma reclamação no Procon/MT para que a parte reclamada realizasse o cancelamento dos débitos.

A reclamada, em sede de contestação, alega a existência de um serviço em nome do reclamante, contratado na cidade do Rio de Janeiro – RJ, porém não conseguiu comprovar a ocorrência de efetiva contratação pelo recorrente.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos, nos valores de
R$

256,55 (duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)
e
R$ 23,90 (vinte e três reais e noventa centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, por entender que a mera cobrança não é capaz de ensejar o dever de indenizar quando não existentes outros elementos que demonstrem que o consumidor foi exposto à situação degradante na relação contratual.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, em que pese as alegações do recorrente,
o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fatos insuficientes a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovada a ameaça ou inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE
. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido na lide (R$ 343,72) e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.

3. Parte recorrente aduz que foi surpreendida com a cobrança de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), que entende como indevida, pois alega não possui vínculo jurídico com a recorrida. Informa que a presente cobrança está prejudicando o SCORE, bem como sustenta ter ocorrido dano moral pelo desvio produtivo.

4.
Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes
.

5.
Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória
.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (grifei)

Ademais, no atendimento realizado junto ao Procon, ficou consignado que a reclamada teria o prazo de 05 dias úteis para cancelar o contrato e cessar as ligações de cobrança (id. 157102718), deste modo, o autor não demonstrou que ocorreram novas ligações após o prazo que findaria em 10/08/2022, uma vez que, conforme as ligações anexadas à inicial, as cobranças cessaram na data de 08/08/2022 (id.

157102719).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023